Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-07.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVANTE), JULIO FLAVIO GERVASIO PINTO RIBEIRO - CPF: 016.025.751-42 (AGRAVADO), VILMAR ABADIO DE FARIA - CPF: 028.073.601-06 (ADVOGADO), OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 034.693.566-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.

SEGURO VEÍCULO.

NEGATIVA DE COBERTURA DE FORMA GENÉRICA. TUTELA DE URGÊNCIA.

REQUISITOS DEMONSTRADOS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral e Antecipação de Tutela (Contrato de Seguro - não cobertura do conserto - Dever de Reparar) n. 1002502-90.2022.8.11.0049”
, ajuizada contra a agravante por
JULIO FLÁVIO GERVÁSIO PINTO RIBEIRO
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida autorize a o conserto do veículo L200 Sport Triton HPE 2.4, placa PQE-4460, ano 2017/2018, chassi 93XHYKL1TJCH04292, Renavam 1125804316, cor prata, de propriedade do autor, conforme apólice n. 19.22.0531.001326.000, abertura do sinistro n. 2022133258, nos termos do orçamento anexado em id. 106438974 (R$ 77.985,94), de lavra da concessionária Marca Motors Veículos Ltda (CNPJ 047.247.150.001-48), sediada em Palmas-TO, no prazo de máximo de 20 dias, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00. (cf. Id. nº 159150188 - págs. 46-49).

A empresa agravante afirma, em síntese, que a tutela concedida contém indisfarçável natureza satisfativa, visto que, o que se pleiteia ao final – obrigação de fazer atinente à autorização de conserto de veículo pela Agravante – é exatamente o que já foi concedido pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão agravada.

Esclarece que fora instaurado o necessário processo de regulação do sinistro pela empresa agravante, em que se constatou que as declarações prestadas pelo agravado eram incompatíveis com o sinistro, segundo apurado no Laudo Técnico Veicular anexado à defesa, elaborado pela empresa especializada New Age, em que fora consignado que os defeitos identificados no motor do veículo não guardavam relação com o sinistro alegado, mas decorrentes de deficiência na manutenção do veículo.

Defende a redução da multa aplicada, pois a finalidade das
astreintes
é a de estimular o cumprimento voluntário da decisão em prazo exíguo, de forma a garantir a efetividade do processo, não tendo o condão de buscar uma punição.

Pede, sob esses fundamentos, recebimento e conhecimento do recurso, para: a) que seja concedida a liminar, para determinar a suspensão da tutela de urgência deferida em primeiro grau até final julgamento do presente recurso, a fim de evitar grave lesão à Agravante; b) no mérito, seja provido o agravo, com a reforma da r. decisão atacada de concessão de tutela de urgência para que a Agravante autorize o reparo do veículo do Agravado, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da medida; c) subsidiariamente, que o Agravado preste caução idônea e reduzido o valor da astreintes, tendo em vista o valor arbitrado foge dos fins a que se destina.

Liminar deferida. (id. 159150186/pg 46)

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral e Antecipação de Tutela (Contrato de Seguro - não cobertura do conserto - Dever de Reparar) n. 1002502-90.2022.8.11.0049”
, ajuizada contra a agravante por
JULIO FLÁVIO GERVÁSIO PINTO RIBEIRO
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida autorize a o conserto do veículo L200 Sport Triton HPE 2.4, placa PQE-4460, ano 2017/2018, chassi 93XHYKL1TJCH04292, Renavam 1125804316, cor prata, de propriedade do autor, conforme apólice n. 19.22.0531.001326.000, abertura do sinistro n. 2022133258, nos termos do orçamento anexado em id. 106438974 (R$ 77.985,94), de lavra da concessionária Marca Motors Veículos Ltda (CNPJ 047.247.150.001-48), sediada em Palmas-TO, no prazo de máximo de 20 dias, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00. (cf. Id. nº 159150188 - págs. 46-49).

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, na medida em que houve contratação entre as partes, pagamento da franquia e acionamento do seguro por meio de apresentação de documentos.

Portanto, foi demonstrada a urgência por parte da agravante, uma vez que o veículo esta inutilizado e é de necessidade da parte agravada.

Destaque-se que as matérias aventadas em contrarrazões devem ser deduzidas e apreciadas pelo Juízo da causa, com o contraditório e ampla defesa.

Conforme consta na decisão agravada:

“Para justificar a ausência de indenização, no dia 19.08.2022, a requerida utilizou o seguinte fundamento: “além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, em função de perda de direitos relativos aos seguros de automóvel, responsabilidade civil facultativa de proprietários de veículos automotores de vias terrestres e acidentes pessoais de passageiros, nos seguintes casos: o segurado ou o corretor não fizer declarações verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias do seu conhecimento quando da comunicação da ocorrência do sinistro” (id. 106438976). Pois bem. O pedido de liminar comporta deferimento. De início, faço destacar que os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, nos termos do art. 3°, § 2°, daquele deiploma. Ressalte-se que os pressupostos do contrato de seguro são a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja mutualidade está consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco à seguradora. Ora, a seguradora sequer esclareceu a razão da negativa de indenização, negando-se a fornecer qualquer documento ou prova de irregularidade que alega possuir, se limitando a sustentar a uma negativa genérica e sem o mínimo de lastro legal”.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

A parte agravante não nega a relação jurídica com a parte agravada que, em caso de colisão, o contratante será responsável pelo pagamento do serviço a ser realizado.

No mesmo norte, também não alega ausência de documentos necessários ou inadimplência pela parte agravada, porém, negou a cobertura por alegar que o defeito no veiculo não possui conexão com a colisão alegada, estando o veiculo sem utilização.

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, tem-se que o perigo de dano reside, justamente, no fato de a parte agravada não poder utilizar o veiculo.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE SEGURO. AUTORIZAÇÃO DE CONSERTO. PAGAMENTO DE FRANQUIA. SUSPENSÃO POSTERIOR DA AUTORIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. PAGAMENTO DE CONSERTO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Requisitos presentes E NÃO REFUTADOS. Decisão confirmada.Recurso desprovido.(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0010338-12.2023.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -

J. 29.05.2023)

Como mencionado, neste recurso cabe apenas a análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, e sob este prisma foi analisado nos termos acima expostos.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023